Tribunal: TJDFT
Processo: 0750011-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750011-25.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA D E S P A C H O BANCO VOLKSWAGEN S.A interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/3 ID 21595111. Neste contexto, dê-se vista à Agravada, nos termos do § 2o do artigo 1021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator